Tribunal: TJES
Processo: 5004358-89.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004358-89.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA LTDA - ME
RECORRIDO: CELSO ARAUJO FILHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004358-89.2022.8.08.0021

RECORRENTE:

AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA LTDA - ME

RECORRIDO:

CELSO ARAUJO FILHO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUMENTO EXACERBADO DO VALOR DAS FATURAS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INÉRCIA DA FORNECEDORA DIANTE DAS RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais ajuizada por
CELSO ARAUJO FILHO
em face de
AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA LTDA - ME.

Em síntese, o requerente alega que a água não estava subindo para a caixa d'água, por conta do bloqueador de ar. Afirma que técnicos da ré estiveram em sua residência, para a retirada do bloqueador de ar, contudo, alega que o mesmo não fora reinstalado e que, por tais razões, no mês seguinte, sua conta de água registrou valor oneroso. Sustentou que a média de suas faturas antes do ocorrido eram de R$ 79,50 (setenta nove reais e cinquenta centavos) e que após a retirada do bloqueador supramencionado, suas faturas seguintes vieram nos valores de R$ 640,76 (seiscentos quarenta reais e setenta e seis centavo); R$ 150,55 (cento e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos); R$ 345,87 (trezentos quarenta cinco reais e oitenta e sete centavos); R$ 641,80 (seiscentos quarenta e um reais e oitenta centavos); R$ 173,82 (cento e setenta e três reais e oitenta e dois centavos), totalizando assim um valor de R$ 1.952,80 (mil, novecentos cinquenta e dois reais e oitenta centavos). Alega que a Requerida esteve no local de sua residência para a substituição do hidrômetro, mas que ficou sem água por 4 (quatro dias), pois não teria conseguido abastecer suas caixas de água de 1.000 litro cada uma. Aduz que após o reparo, sua conta de água voltou ao normal. Requereu a condenação da Requerida para que seja obrigada a considerar o valor médio de R$ 79,50 (setenta nove reais e cinquenta centavos), e indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto, confirmo os efeitos da tutela deferida, e julgo PROCEDENTE em parte o pedido inicial para declarar a nulidade dos débitos constantes nas faturas impugnadas, devendo a ré considerar o valor médio das cobranças de R$ 79,50 (setenta nove reais e cinquenta centavos), autorizando desde já o levantamento, pela ré, da quantia depositada pelo autor no ID 15676162. Condeno a ré ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação.

Julgo improcedente o pedido contraposto.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4805076, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pelo reconhecimento da incompetência dos juizados especiais para o julgamento da demanda, uma vez que se faz necessária a realização de perícia complexa, para detectar o problema que causou o aumento nas faturas do recorrido, bem como, no mérito, pela culpa exclusiva do consumidor, pela regularidade das faturas cobradas do recorrido, visto que a casa é usada para aluguel em certos períodos de tempo, e pela inexistência de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminarmente, quanto à tese de incompetência dos juizados especiais para o julgamento da demanda, REJEITO tal argumento. Embora o recorrente afirme que se faz necessária a produção de prova pericial, percebo que o conjunto probatório presente nos autos é suficiente para a resolução do litígio, principalmente devido ao fato de que após a instalação de novo hidrômetro pela recorrente no imóvel do recorrido, em razão da decisão de ID nº 4805024, o problema foi sanado, não havendo necessidade de qualquer prova técnica para que haja o deslinde das questões aqui analisadas.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Compulsando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada.

Embora a recorrente alegue que o aumento das faturas se deu por culpa exclusiva do consumidor, devido ao fato de que esse alugava a casa em algumas épocas do ano, o que justificaria os aumentos exacerbados nas tarifas de água, tal fato, por si só, não é capaz de justificar o aumento de mais de 100% (cem por cento) no valor da fatura.

Ainda, conforme pode-se extrair dos autos, as faturas que possuíam valores superiores aos valores médios do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) datam do mês de Janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois) a maio de 2022 (dois mil e vinte e dois) - IDs nº 4805019, 4805020, 4805021, 4805022, 4805023, de modo que, após a troca do hidrômetro, no mês de julho, as tarifas de água voltaram aos valores normais, conforme se extrai da fatura do mês de agosto, juntada em ID nº 4805054.

Sendo assim, as faturas somente voltaram ao padrão normal de gastos a partir do momento em que a recorrente realizou a instalação de novo hidrômetro na residência do recorrido, o que demonstra que havia problema no hidrômetro instalado anteriormente e, consequentemente, que houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente.

Outrossim, embora a parte recorrente alegue que o recorrido instalou bloqueador de ar por conta própria e afirme que tal intervenção no hidrômetro justifica o reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor, tal não é verdade, principalmente porque, pelo que se pode extrair das conversas através de e-mail entre as partes (ID nº 4805058), a instalação do bloqueador de ar pelo consumidor somente se deu após a reclamação acerca de problemas experimentados no fornecimento de água em sua residência e a inércia da fornecedora mesmo após as reclamações.

Inclusive, após o recorrido anunciar que havia instalado o bloqueador de ar, em junho de 2022 (dois mil e vinte dois), a recorrente enviou funcionários até o local, onde foi realizada a mudança de localidade do padrão e
retirado o bloqueador de ar
,
que havia sido instalado há uma semana
, segundo afirma o recorrido em ID nº 4805058, p.03.

Assim sendo, ao contrário do que o recorrente afirma, o recorrido dá a entender que
não havia bloqueador de ar no período de janeiro a maio de 2022 (dois mil e vinte e dois)
, somente sendo esse instalado no mês de junho, sendo que,
não muito tempo depois, foi retirado pela própria recorrente
, o que indica que a instalação do bloqueador de ar pelo recorrido perdurou por apenas alguns dias,
sendo irrelevante a intervenção mencionada para a averiguação da existência de problema no fornecimento de água nos períodos impugnados pelo recorrido
.

Insta salientar que a instalação do bloqueador de ar por iniciativa própria do requerente somente se deu pela inércia do requerido, ora recorrente. Nessa senda, tendo ciência dos problemas enfrentados pelo recorrido, caberia à recorrente prontamente se deslocar à residência para verificar a situação do hidrômetro, e não questionar a veracidade das informações passadas pelo consumidor.

Ao não prestar o serviço de forma célere, deixou o recorrido sem assistência, recebendo faturas que chegaram ao valor de R$641,80 (seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), conforme fatura de ID nº 4805022, valor totalmente incompatível com o que era cobrado normalmente no ano de 2021 (dois mil e vinte e um).

Percebe-se, portanto, uma clara falha na prestação de serviço da recorrente, que merece ser reconhecida, devendo ser mantida a sentença que anulou as faturas impugnadas pelo recorrido e condenou a fornecedora do serviço de abastecimento de água a considerar para essas faturas o valor médio de R$79,50 (setenta e nove reais e cinquenta centavos).

Quanto aos danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Nessa esteira, verificada a falha na prestação do serviço por parte da recorrente e percebida as tentativas infrutíferas de resolução dos problemas pela parte recorrida, o que ocasionou em notória frustração e angústia, entendo que a situação em tela ultrapassou o mero aborrecimento, revelando a existência de dano à honra subjetiva do recorrido, sendo devida a indenização a título de danos morais.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, como acertada a fixação do
quantum
indenizatório por danos morais no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Isto posto, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos, conforme dita o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelo demais fundamentos citados
supra
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)